Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. LIGAÇÃO FEITA A CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO CLIENTE, ENTREGA DE CARTÕES E CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACESSO INDEVIDO A DADOS DO CLIENTE. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. LGPD. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre correntista e banco é de consumo, na medida em que o cliente e a instituição financeira qualificam-se, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
2. A fraude bancária denominada como golpe do motoboy não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fato de o consumidor ter fornecido dados e, posteriormente, entregado seus cartões aos fraudadores, por si só, não configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores utilizaram de número oficial do banco para obtenção de dados e tinham conhecimento de informações confidenciais do cliente.
4. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco.
5. O Decreto Distrital n. 42.036/2021, que dispõe sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n. 13.709/2018 (LGPD), no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, estabelece que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar as boas práticas e padrões de governança de dados e segurança da informação, devendo os agentes de tratamento adotar medidas de segurança e técnicas administrativas para proteger os dados pessoais de seus clientes de situações ilícitas.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.